Tribunal: TJMT
Processo: 1018490-30.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018490-30.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARILDO CAMPOS COSTA - CPF: 799.385.409-10 (APELADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. COLISÃO VEICULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de dano material e moral, ajuizada por usuário da BR-163, decorrente de acidente causado por ônibus imobilizado sobre a pista, em curva, sem sinalização. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e fixou indenização de R$ 40.018,00 por dano material e R$ 10.000,00 por danos moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há vícios formais na sentença quanto à qualificação do autor e à fixação da data para início da correção monetária; (ii) saber se a concessionária possui responsabilidade pelo acidente ocorrido em razão de omissão quanto à sinalização adequada da via; (iii) saber se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iv) saber se os valores fixados a título de indenização por danos material e moral são proporcionais e razoáveis.

III. Razões de decidir

A correção de erro material quanto ao nome do autor e à data do evento danoso não altera o mérito da sentença, sendo admissível a retificação de ofício.

A concessionária responde objetivamente por falha na prestação de serviço, consistente na ausência de sinalização em ponto crítico da rodovia, em operação realizada por seus prepostos.

A conduta do autor, que desviou pela contramão para evitar colisão traseira, foi instintiva e decorrente da omissão da concessionária, não caracterizando culpa exclusiva ou concorrente.

A jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade objetiva de concessionárias por acidentes em rodovias mal sinalizadas.

Os valores fixados a título de danos materiais e morais mostram-se razoáveis, proporcionais e devidamente fundamentados, considerando os documentos juntados aos autos e a gravidade do ocorrido.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua omissão na sinalização adequada da via, ainda que o acidente decorra de manobra reflexa do condutor. 2. A ausência de sinalização em local de risco caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar. 3. A conduta instintiva da vítima diante de situação de perigo não configura culpa concorrente. 4. A correção de erro material não altera o mérito da sentença e pode ser realizada de ofício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 402 e 945; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0000389-19.2015.8.11.0085, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 22.07.2025; TJMT, RAC 1022437-89.2024.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A., em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de indenização por danos material e moral ajuizada por Amarildo Campos Costa, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido na BR-163, em 22 de agosto de 2020.

Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade objetiva da requerida com fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal, condenando-a: (i) ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 40.018,00 (quarenta mil e dezoito reais), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (ii) ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a contar da sentença e juros de mora desde o evento danoso; (iii) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
,

sustentando, em síntese: (i) equívocos materiais e omissões na sentença, como erro na qualificação da parte e na data do evento danoso; (ii) excludente de responsabilidade por ausência de nexo causal e culpa exclusiva do autor; (iii) eventual existência de culpa concorrente do autor; (iv) a inexistência de dano moral indenizável; (v) a necessidade de reforma da condenação quanto aos danos material e moral, por ausência de prova robusta e adequação do
quantum
fixado.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente e a redução dos valores indenizatórios.

Nas contrarrazões de id. 317319903, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Amarildo Campos Costa
ajuizou
ação de reparação de danos material e moral
em face da
Concessionária Rota do Oeste S.A.
, sob a alegação de que, em 22 de agosto de 2020, trafegando com seu veículo Nissan/Frontier pela rodovia BR-163, sentido sul, nas imediações do km 796 + 946, deparou-se com um
ônibus parado sobre a pista de rolamento
, em trecho de curva, sem qualquer sinalização de advertência.

Diante do obstáculo inesperado e sem tempo hábil para frenagem segura, o autor tentou desviar pela contramão, momento em que colidiu frontalmente com um táxi que trafegava em sentido contrário. Apurou-se, posteriormente, que o ônibus havia sido parado em razão de operação de recolhimento de objetos da via, realizada por prepostos da empresa requerida. O veículo do autor foi declarado
perda total
, tendo resultado também em
prejuízos de ordem moral
.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a responsabilidade
objetiva da concessionária
, condenando-a ao pagamento de
R$ 40.018,00 (quarenta mil e dezoito reais)
por dano material e
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por dano moral, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs
recurso de apelação
, no qual alega, em síntese: (i) vícios formais na sentença, como erro na qualificação da parte autora e fixação equivocada da data do evento danoso para fins de correção monetária;
(ii) ausência de responsabilidade, por inexistência de nexo causal e culpa exclusiva do autor; (iii) eventual ocorrência de culpa concorrente; (iv) desproporcionalidade dos valores fixados a título de indenização por danos material e moral.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte recorrente, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

A tese central da defesa repousa na ausência de responsabilidade civil, sob o argumento de que o acidente decorreu de conduta imprudente do autor. No entanto, tal alegação
não se sustenta diante do robusto acervo probatório dos autos
, que atesta a
conduta omissiva da concessionária ao interromper o tráfego da rodovia, em trecho de curva e sem acostamento, sem a mínima sinalização de advertência
.

O autor relatou que, ao trafegar pela rodovia BR-163, à noite, em trecho de curva acentuada, deparou-se repentinamente com um ônibus completamente parado sobre a pista de rolamento, sem qualquer sinalização de advertência visível e em local destituído de acostamento. Disse, ainda, que não houve tempo hábil para frear o veículo ou adotar manobra segura, razão pela qual, em um ato reflexo e instintivo de autopreservação, desviou o automóvel para a contramão, vindo a colidir frontalmente com outro veículo que trafegava em sentido oposto.

Esse relato, extraído de seu depoimento pessoal, evidencia que o sinistro não decorreu de imprudência voluntária ou de manobra temerária, mas de uma reação instintiva diante de situação de risco abruptamente criada pela concessionária, que interrompeu o tráfego da rodovia sem a devida sinalização preventiva, em trecho sabidamente perigoso e de baixa visibilidade noturna. A omissão da requerida, ao permitir ou realizar a paralisação da pista de rolamento sem os protocolos de segurança exigidos, violou o dever de garantia da incolumidade dos usuários, inerente à prestação do serviço público de conservação e administração da via.

Tais elementos demonstram
falha evidente na prestação do serviço público
, cujo risco é
inerente à atividade desenvolvida pela concessionária
, atraindo a aplicação do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, a tese de
culpa exclusiva do condutor
não merece guarida. O comportamento do autor, consistente em desviar pela contramão para evitar colisão traseira iminente, revela-se
instintivo e reflexo
, decorrente de situação
absolutamente anormal e imprevisível
, criada por ato comissivo da ré. A tentativa de rotular tal manobra como ultrapassagem proibida ignora o contexto fático:
um ônibus parado em plena pista, à noite, em curva, sem qualquer sinalização ou acostamento
.

Acerca da responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por acidentes ocorridos em rodovias sob sua administração, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a omissão quanto ao dever de sinalização e segurança viária configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - IMPROCEDÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACIDENTE EM RODOVIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6o, DA CF) - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA - DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As concessionárias e prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, §6o, da CF, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

2. A ausência de sinalização ou sinalização inadequada de obstáculos em via pública constitui falha na prestação do serviço e caracteriza violação ao dever de segurança viária.

3. Comprovado o nexo causal entre a omissão da empresa na adequada sinalização das obras na rodovia e o acidente sofrido pelo autor, impõe-se o dever de indenizar.

4. Ausente o ato ofensivo de repercussão na esfera íntima do autor, além de mero dissabor, não há se falar em dano moral indenizável.

5. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, RAC 0000389-19.2015.8.11.0085, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 22.07.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓLEO NA PISTA – RODOVIA SOB CONCESSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 14 E 22 DO CDC – FATO GERADOR RELACIONADO À OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As concessionárias de serviço público que administram rodovias respondem de forma objetiva pelos danos causados a usuários, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal e arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O derramamento de óleo sobre a pista, ainda que decorrente de fato de terceiro, configura fortuito interno, por ser inerente à atividade desempenhada pela concessionária, que possui o dever contínuo de monitoramento e sinalização dos trechos sob sua administração.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão da concessionária e o acidente que causou lesões físicas e prejuízos materiais ao autor, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Comprovados os danos materiais por documentos idôneos, inclusive notas fiscais de reparo do veículo e aquisição de medicamentos, mostra-se acertada a condenação a esse título.

O sofrimento físico, a limitação laboral temporária e os abalos à dignidade do autor ensejam o reconhecimento do dano moral, devendo ser mantido o valor indenizatório arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação por lucros cessantes encontra respaldo no atestado médico que comprova a impossibilidade do exercício laboral do autor, devendo a apuração do quantum ser realizada na fase de liquidação.”
(TJMT, 1022437-89.2024.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025 – negritei)

Igualmente improcede a tese subsidiária de
culpa concorrente
, por ausência de elementos que revelem a coautoria do recorrido no evento danoso. A
culpa concorrente exige prova concreta de que a conduta da vítima contribuiu de forma relevante para o dano
, o que não restou demonstrado.

A reação do autor foi provocada por circunstância
externa, imprevisível e criada pela ré
, que não sinalizou devidamente a interrupção da pista, não podendo ser considerada coautora do infortúnio. Assim, ausente qualquer
grau de corresponsabilidade
, afasta-se a pretensão de redução proporcional da indenização, nos moldes do art. 945 do Código Civil.

No que diz respeito aos valores arbitrados pelo juízo
a quo
, verifica-se que se mostram
devidamente fundamentados, proporcionais e amparados pelo conjunto probatório
.

O valor de
R$ 40.018,00
por
dano material
foi fixado com base em
orçamentos juntados, boletim de ocorrência e tabela FIPE
, os quais apontaram a
perda total do veículo
, de modo que o valor arbitrado observa os critérios da
reparação integral
, consoante o disposto no art. 402 do Código Civil.

Quanto ao
dano moral
, a quantia de
R$ 10.000,00
atende ao duplo objetivo indenizatório e pedagógico da medida. Considera-se a
gravidade da conduta da requerida
, o
risco à vida do autor
, a
violência do impacto
, bem como a
perda de seu único meio de transporte para fins laborais
, circunstância que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera
psíquica e existencial
da vítima.

Assim, deve ser mantido incólume o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, uma vez que em perfeita sintonia com a legislação e jurisprudência aplicável à espécie.

Como consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, em sede de correção de erro material, assiste razão à parte recorrente quanto a dois equívocos formais verificados na sentença de primeiro grau, os quais
não afetam o mérito da decisão
, mas devem ser sanados: (i) A qualificação do autor consta, no relatório da sentença, como “
Amarildo Aparecido da Silva
”, quando o correto é
“Amarildo Campos Costa”
; (ii) O termo inicial da correção monetária foi fixado em
04.07.2020
, quando o correto, de acordo com a própria narrativa da inicial e boletim de ocorrência, é
22.08.2020
, data do acidente.

Dessa forma, determino a
retificação de ofício
da sentença, para fins de
correção dos referidos erros materiais
, sem alteração do conteúdo decisório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025